Tribunal: TJMT
Processo: 0003024-60.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003024-60.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENNED DE SOUZA BATISTA - CPF: 896.823.601-10 (APELADO), LAYSA SOPHIA RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), CAMILA SILVA MACANHA - CPF: 043.801.511-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNED DE SOUZA BATISTA - CPF: 896.823.601-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CULPA CONCORRENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. PENA READEQUADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa contra sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,

que
condenou o réu
pela
prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
arts
. 302 e 303, caput, da Lei no 9.503/1997), em concurso
material
(art.
69
do CP), impondo ao réu pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 4 meses. O Ministério Público requereu aumento da pena, fixação de regime mais gravoso e afastamento da substituição da pena. A defesa postulou
a
absolvição por ausência de culpa ou, subsidiariamente,
a
revisão da dosimetria
da pena
com reconhecimento da culpa concorrente e do concurso formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, ao dirigir em velocidade excessiva, é suficiente para caracterizar a imprudência exigida nos tipos penais imputados
(art. 302,
caput
, e art. 303,
caput
, ambos do Código Penal)
; (
ii
)
estabelecer se é possível valorar negativamente as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade e
das
consequências do crime;

(
iii
)
estabelecer se o comportamento da vítima pode ser valorado positivamente na dosimetria da pena;

(
iv
)

determinar se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes e a readequação da pena, inclusive quanto ao regime e à substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial comprova que o réu trafegava a aproximadamente 106 km/h em via urbana com limite de 40 km/h, o que caracteriza imprudência grave e violação do dever objetivo de cuidado, sendo esta conduta a causa determinante do acidente.

4. A existência de possível falha no semáforo da via cruzada não afasta a responsabilidade penal do réu, pois a velocidade excessiva, por si, foi determinante para o resultado lesivo.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a compensação de culpas em sede penal, reconhecendo que a imprudência da vítima não exime o réu de sua responsabilidade, mas pode ser valorada favoravelmente na dosimetria.

6. A culpabilidade do réu é acentuada, diante da condução em velocidade 165% acima do permitido, demonstrando elevado grau de reprovabilidade.

7. As consequências do crime ultrapassam aquelas ordinariamente previstas nos tipos penais, haja vista o falecimento de uma das vítimas, que deixou um filho de apenas cinco meses de idade, bem como as deformidades permanentes — notadamente cicatrizes — suportadas pela vítima sobrevivente.

8. A perícia indica culpa concorrente da vítima, permitindo a valoração positiva do seu comportamento em benefício do réu, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Verifica-se concurso formal próprio, pois uma única conduta resultou simultaneamente em morte e lesão corporal grave, impondo-se a exasperação da pena com base no art. 70 do Código Penal.

10. A
nova dosimetria da pena considerou, de forma equilibrada, os vetores negativos da culpabilidade e das consequências do delito, bem como o vetor positivo relativo ao comportamento da vítima. Houve compensação entre uma circunstância judicial desfavorável e outra favorável, restando valorada apenas a circunstância negativa remanescente, o que justifica a elevação da pena-base em 1/6.

10. Em razão da valoração negativa da culpabilidade, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

11. A
s circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33,
§ 3o,
do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condução de veículo em velocidade
muito acima da
permitida em área urbana caracteriza imprudência penalmente relevante e autoriza a condenação por homicídio e lesão corporal culposos.

2. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, mas pode ser valorada como circunstância judicial favorável na dosimetria da pena.

Configura-se concurso formal próprio quando uma única conduta culposa resulta simultaneamente em morte e lesão corporal grave, aplicando-se a exasperação da pena.

3. A
valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, bem como obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 33, 44 e 70; CPP, art. 804; CTB,
arts
. 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 18.08.2015,
DJe
01.09.2015; STJ,
AgRg
no REsp 2046403/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11.09.2023,
DJe
14.09.2023; STJ,
AgRg
no HC 832420/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 16.10.2023,
DJe
25.10.2023; TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo réu
Kenned
de Souza Batista
e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções dos artigos 302,
caput
, e 303,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (art. 70,
caput
, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Consta da denúncia que, no dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h40min, o réu conduzia o veículo Toyota Corolla pela Rua Dom Pedro II, em Rondonópolis/MT, quando, ao cruzar a Avenida Lions Internacional, colidiu com uma motocicleta ocupada por Camila Silva
Macanhã
e
Laysa
Sophia Rodrigues da Silva. A primeira não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias após o acidente. Já a segunda sofreu lesões corporais graves, com risco de vida e deformidades permanentes
.

A defesa, em suas razões recursais, sustentou a fragilidade probatória, afirmando não haver elementos suficientes que comprovem a culpa penal do réu. Alegou que este trafegava com o semáforo aberto a seu favor, sendo o acidente ocasionado por falha no semáforo da via cruzada e por imprudência da condutora da motocicleta. Defendeu, ainda, a ausência de prova de imprudência, imperícia ou negligência do apelante, pleiteando, assim, a absolvição. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante do comportamento da vítima e a aplicação do concurso formal entre os delitos, em vez do material
.

Por sua vez, o Ministério Público, em sua apelação, pugnou pela reforma parcial da dosimetria da pena, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Destacou a elevada velocidade praticada pelo réu (106 km/h em via com limite de 40 km/h), o fato de a vítima fatal ter deixado um bebê de cinco meses e os danos permanentes sofridos pela vítima sobrevivente. Postulou, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade
.

Em contrarrazões, a defesa postulou o desprovimento do apelo ministerial, defendendo que os fundamentos invocados não extrapolam os elementos próprios dos tipos penais imputados, além de sustentar que a culpabilidade e as consequências já foram devidamente analisadas na sentença e que não há fundamento para o agravamento da pena ou alteração do regime
.

O Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo, requereu o desprovimento da apelação da defesa, sustentando que a prova pericial e testemunhal comprova a imprudência do réu, sendo sua conduta determinante para a ocorrência do acidente. Rechaçou, ainda, a alegação de culpa concorrente, invocando jurisprudência no sentido de que, no âmbito penal, não há compensação de culpas
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pelo Procurador de Justiça
Antônio
Sérgio Cordeiro Piedade
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso da defesa, reconhecendo a ocorrência de concurso formal entre os delitos, em razão da prática de ambos os crimes em unidade de desígnios
. Pugnou
pelo agravamento da pena-base e fixação de regime mais gravoso, ante
à
gravidade das consequências e à elevada velocidade verificada
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s

pelos legitimados
e mediante instrumento
s
jurídico
s
adequado
s
. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço
em parte do recurso do réu e conheço do recurso do Ministério Público,
conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhec
er do recurso do
réu
. A
mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Não conheço, pois, do recurso do réu quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Passo ao resumo dos fatos submetidos a julgamento.

No dia 23 de abril de 2020, por volta das 21h40
min
, o réu conduzia um veículo Toyota Corolla pela Rua Dom Pedro II, na cidade de Rondonópolis/MT, quando, ao cruzar a Avenida Lions Internacional, colidiu com uma motocicleta Honda CG, que era ocupada pelas vítimas Camila Silva
Macanhã
(condutora) e
Laysa
Sophia Rodrigues da Silva (garupa).

Em razão do impacto, ambas as vítimas foram projetadas ao solo, sofrendo lesões de elevada gravidade. Camila faleceu dois dias após o ocorrido, em decorrência de traumatismo cranioencefálico e politraumatismo.
Laysa
, por sua vez, sobreviveu, mas sofreu múltiplas fraturas, pneumotórax, risco de morte e deformidades permanentes, consistentes em cicatrizes espalhadas por diversas regiões do corpo.

Após a primeira colisão, o veículo conduzido pelo acusado continuou em movimento desgovernado por aproximadamente 100 metros, colidindo com outros veículos estacionados, arremessando uma motocicleta contra uma sorveteria, vindo apenas a parar após atingir um automóvel modelo Logan.

Durante o flagrante, o réu alegou que o semáforo
se encontrava
aberto a seu favor e que teria acelerado involuntariamente após o acionamento dos airbags. Contudo, a perícia técnica apurou que ele trafegava a aproximadamente 106 km/h em via cujo limite de velocidade é de 40 km/h, sendo essa velocidade considerada excessiva e determinante para a gravidade do acidente.

Exposta a matéria fática, passa-se à análise do mérito recursal.

I
.
DO PLEITO
DEFENSIVO PARA
ABSOLVIÇÃO DO RÉU PEL
A PRÁTICA

DOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 302,
CAPUT
, E 303,
CAPUT
, DA LEI N.o 9.503/1997

A defesa técnica do réu postula sua absolvição sob o argumento de ausência de prova inequívoca quanto à culpa penal, sustentando que não houve imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo, uma vez que o semáforo estaria verde a seu favor e que o acidente teria decorrido da falha no equipamento da via cruzada, o que teria induzido as vítimas a erro.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
122247160, p. 2), do Boletim de Ocorrência (ID
.
122247160, p. 25), da Certidão de Óbito (ID
.
122247160, p. 65), do Laudo Pericial (ID
.
122247160, p. 85), do Laudo de Necropsia (ID
.
122247160, p. 96), dos Laudos Periciais Criminais (ID
.
122247161, pp. 20 e 46), bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com destaque para
o
interrogatório
do próprio réu que, em juízo, confirmou ser o condutor do veículo no momento do fato.

Conforme consta no Laudo Pericial
n
. 2.12.2021.44664-01
, restou demonstrado que o réu trafegava em velocidade extremamente superior ao permitido, atingindo cerca de 106 km/h em trecho urbano com limite de 40 km/h
(ID. 122247161, p. 70)
. A conduta do acusado, portanto, violou de forma grave o dever objetivo de cuidado, constituindo causa determinante do acidente.

Ainda que se admita a possibilidade de mau funcionamento do semáforo na via em que trafegavam as vítimas — especificamente no que se refere à falha na iluminação da cor vermelha (ID 122247161, p. 24) —, tal circunstância, por si só, não é suficiente para eximir o réu de sua responsabilidade penal, tampouco autoriza a exclusão do nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como este Egrégio Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que o condutor de veículo automotor está sujeito a um dever objetivo de cuidado, não sendo possível afastar sua responsabilidade penal com fundamento em eventual incremento de risco provocado pela vítima. Tal compreensão se extrai dos seguintes precedentes
:

[...] no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima. (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
1o/9/2015);

[...] nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ" (N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

Diante desse contexto,
resta

evidenciad
a

a
imprudência na condução do veículo, especialmente em razão da velocidade significativamente superior à permitida para o trecho urbano em que trafegava
o veículo conduzido pelo réu
.

A prova técnica
demonstra, de forma inequívoca, que a causa determinante do acidente foi o comportamento do acusado, sendo insuficientes as alegações de falha no funcionamento do semáforo ou de eventual distração das vítimas para elidir sua responsabilidade penal.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição formulado pela defesa quanto aos crimes tipificados nos
arts
. 302,
caput
, e 303,
caput
, ambos da Lei n.o 9.503/1997.

II.
DO PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA QUANTO À PENA-BASE
,
DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa técnica do réu pleiteia que o comportamento das vítimas seja valorado em seu benefício na primeira fase da dosimetria da pena, sob o argumento de que a condutora da motocicleta teria contribuído para
a ocorrência d
o acidente ao adentrar
no
cruzamento sem a devida atenção à sinalização, especialmente diante do defeito identificado no semáforo da Avenida Lions Internacional.

Por sua vez, o Ministério Público requer que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime sejam valoradas negativamente na fixação da pena-base. Sustenta, de um lado, que o réu agiu com elevado grau de reprovabilidade ao trafegar a 106 km/h em via urbana cujo limite era de 40 km/h, evidenciando imprudência acentuada e desrespeito às normas elementares de segurança viária; de outro, argumenta que as consequências do delito foram especialmente gravosas, uma vez que a vítima Camila Silva
Macanhã
faleceu, deixando um filho de apenas cinco meses de idade, enquanto a vítima sobrevivente,
Laysa
Sophia Rodrigues da Silva, sofreu múltiplas fraturas, pneumotórax, risco de morte e deformidades permanentes
,
circunstâncias que, segundo o
Parquet
, extrapolam os efeitos ordinariamente esperados para os delitos em questão e, por isso, autorizam o agravamento da pena.

Verifico que ambos os pleitos merecem acolhimento.

Com efeito, a conduta do réu revela um grau de reprovabilidade acentuado, notadamente porque trafegava em velocidade de 106 km/h em via urbana com limite de 40 km/h, ou seja, 165% acima do permitido, evidenciando imprudência extrema e desprezo pelo dever objetivo de cuidado exigido na direção veicular.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO
ART.
59 DO CP. VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA DE GRANDE MOVIMENTO COM EXPOSIÇÃO DE OUTRAS PESSOAS AO RESULTADO DA
AÇÃO.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
III - As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, mormente diante do grau de imprudência demonstrado, em razão de que estava em alta velocidade quando colidiu com o outro automóvel, entre 90 e 116 km/h, em local que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h, fatores que apontam maior censura na conduta, a qual excedeu os limites do tipo penal violado, demandando resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, a alta velocidade não surge como o único elemento a permitir a afirmação da culpa, uma vez que
a velocidade empregada demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, diferente da atuação do agente que excede alguns quilômetros por hora o limite de velocidade da respectiva via, diminuindo, destarte, a possibilidade de um resultado lesivo.
Precedentes. (
AgRg
no HC
n .
451.163/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
15/10/2018). 4. Agravo regimental
improvido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2046403 MG 2023/0003647-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)
.

Dessa forma, resta configurada culpabilidade acentuada, a qual deve ser valorada negativamente na fixação da pena-base
, primeira fase da dosimetria da pena.

As consequências do crime
, por sua vez,
extrapolam aquelas ordinariamente verificadas nos tipos penais em análise. A vítima Camila Silva
Macanhã
faleceu, deixando um filho de apenas cinco meses de idade, em fase de amamentação e em condição de especial vulnerabilidade. Já a vítima sobrevivente,
Laysa
Sophia Rodrigues da Silva, sofreu múltiplas fraturas, pneumotórax, risco de morte e deformidades permanentes, com cicatrizes visíveis em diversas partes do corpo, gerando
sequelas
físic
a
s e emocionais de caráter duradouro (ID. 122247160, p. 85).

Ainda, no que se refere às consequências do crime, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é possível a exasperação da pena-base com fundamento nessa circunstância judicial, quando demonstrado que os efeitos do delito extrapolam as consequências ordinárias do tipo penal, conforme se observa do seguinte precedente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENRA IDADE DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE 03 ANOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
IV - O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade (03 anos), por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base.
Precedentes. Agravo regimental
desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 832420 SC 2023/0210234-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023).

Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos resultados lesivos, legitimando a valoração negativa do vetor das consequências do crime e autorizando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No que tange à conduta da vítima, conforme consignado no Laudo Pericial (ID 288586925, p. 81), o acidente poderia ter sido evitado caso o condutor do veículo Corolla estivesse trafegando dentro do limite de velocidade estabelecido para a via, qual seja, 40 km/h. Por outro lado, também restou consignado que a entrada da vítima na avenida preferencial, sem a cautela exigida de condutor devidamente habilitado
,
condição que ela não possuía, ainda que houvesse falha no funcionamento do semáforo, contribuiu para a ocorrência do sinistro.

Ainda, em relação ao tema, leciona Ricardo Augusto Schmitt:

[...] Na valoração desta última circunstância judicial é preciso perquirir em que medida a vítima, com a sua atuação, contribuiu para a ação delituosa. Muito embora o crime não possa de modo algum ser justificado, não há dúvida de que em alguns casos a vítima, com o seu comportamento, contribui ou facilita o agir criminoso. [...]
esta
circunstância judicial não pode ser valorada para fins de recrudescimento da pena-base do condenado.” (grifamos) (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013. p. 140).

Assim, a perícia técnica concluiu, de forma expressa, pela existência de contribuição recíproca para o evento danoso, tanto por parte do réu quanto por parte da condutora da motocicleta, configurando hipótese de culpa concorrente.

Diante desse cenário, e embora a culpa concorrente não afaste a responsabilidade penal do réu, é possível reconhecer que o comportamento da vítima contribuiu para o resultado, circunstância que deve ser considerada como favorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, destaco o
s
seguinte
s
precedente da Corte Superior
e deste Tribunal de Justiça
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB.
CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício. 4. Na hipótese, o magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3 em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o evento, conforme apontado no laudo pericial.

[...]
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. (STJ - HC: 193759 RJ 2011/0001268-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015)
;

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – INACOLHIMENTO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO – TESE ABSOLUTÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQÚEM DO MÍNIMO LEGAL DECORRENTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INVIABILIDADE – SÚMULA N. 231/STJ – REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – CABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante Laudo Pericial, o apelante deve ser responsabilizado pela produção do resultado (morte) ao “convergir para a esquerda, em local proibido, transpondo a via em condições de tráfego desfavoráveis”, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no
art
. 302, caput, do CTB.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a vítima concorre para a prática/resultado fim do delito, admite-se a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59, do Código Penal.

3. Nos termos da Súmula n. 231/STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Cabível a redução do valor da prestação pecuniária, quando estipulada em desacordo com a situação econômica do acusado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
. Recuso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00064033420168110004, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024)
.

Assim, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo, com o consequente reconhecimento de que o comportamento da vítima deve ser valorado positivamente em benefício do acusado,
com reflexos favoráveis na fixação da pena-base
.

Verifica-se, portanto, que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais — a culpabilidade e as consequências do crime —, enquanto uma circunstância judicial foi valorada de forma favorável, qual seja, o comportamento da vítima. Considerando-se a compensação entre esta última e uma das circunstâncias negativas, remanesce uma circunstância judicial desfavorável, a qual justifica a exasperação da pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal.

No tocante ao concurso de crimes, verifica-se a ocorrência de concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal, uma vez que uma única conduta do agente deu origem aos dois delitos que lhe são imputados: o homicídio culposo e a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Trata-se de um mesmo evento danoso, decorrente de uma única ação culposa — a condução imprudente do veículo em velocidade extremamente superior à permitida — que resultou, de forma simultânea, na morte de uma das vítimas e nas graves lesões causadas à outra.

Diante da inequívoca unidade de ação e da conexão causal direta entre a conduta e os dois resultados, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio, afastando-se a aplicação do concurso material
, por ser mais
benefico
ao réu

Consequentemente, deve incidir o critério da exasperação da pena, e não o da soma aritmética, em observância aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, deve-se tomar como base a pena cominada ao delito mais grave — no caso, o previsto no art. 302 da Lei 9.503/97 — e a ela aplicar o aumento de 1/6, considerando-se a prática de dois crimes, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In
casu
, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/
2.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2022)
.

Delimitadas as circunstâncias judiciais pertinentes e definido o tipo de concurso de crimes aplicável, passa-se, agora, ao reexame da dosimetria da pena.

O artigo 302 da Lei n.o 9.503/1997 comina pena de detenção de dois a quatro anos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Assim, para a fixação da pena-base, conforme fundamentação já exposta, elevo a pena mínima em 1/6, o que corresponde a um acréscimo de 4 meses, resultando na pena-base de 2 anos e 4 meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 meses.

Na segunda fase da dosimetria, referente às circunstâncias atenuantes e agravantes, não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses legais, razão pela qual a pena provisória permanece inalterada.

Na terceira fase, não se verifica a incidência de causas legais de aumento ou diminuição de pena previstas na Parte Especial do Código Penal ou na legislação penal especial. A exasperação decorrente do concurso formal será aplicada em momento posterior, de forma autônoma, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Dessa forma, fixo a pena em 2 anos e 4 meses de detenção, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

Em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, impõe-se o aumento da pena em 1/6, resultando em acréscimo de 4 meses e 20 dias de
detenção, além de mais 10 dias de suspensão do direito de dirigir
. Assim, a pena definitiva resta fixada em 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses e 10 dias.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais, impõe-se a fixação do regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c o § 3o, ambos do Código Penal.

Contudo, considerando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
,
nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.

Ainda, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais justifica a fixação de regime mais gravoso, bem como impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme destaco do seguinte precedente:

[...] 2.
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando houver circunstância judicial desfavorável. 3. O regime semiaberto deve ser mantido quando as circunstâncias judiciais justificam maior rigor na execução da pena
. (N.U 1000331-89.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE
21/07/2025
).

Dessa forma, acolho o pleito ministerial para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, bem como para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
e vedar a substituição da pena privativa por restritivas de direito
.

Acolho parcialmente, também, o recurso defensivo, para valorar favoravelmente a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, além de reconhecer a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme pleiteado por ambas as partes.

Portanto, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
EM PARTE do R
ecurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pela defesa do réu e, nessa parte, DOU PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal do Ministério Público e
, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
nos termos acima expostos,
fixo a pena
definitiva
do réu
Kenned
de Souza Batista

em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025